Tribunal: TJDFT
Processo: 0012981-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012981-04.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE GOIS FERREIRA, ALDENORA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 32651546, os recorrentes pugnam pela reabertura do prazo para recolhimento do preparo na forma simples, diante do erro na leitura do código de barras, consoante documentos de IDs 32651548 e 32651549. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando os recorrentes, neste ato, intimados a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, intime-se a recorrida para contrarrazões ao apelo especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007